Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO (ART. 924, II, DO CPC/15). IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Hipótese em que houve a extinção do cumprimento de sentença devido ao pagamento do débito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, preterindo o adimplemento da obrigação de fazer imposta, consistente na efetivação das autuações reputadas legítimas na ação de conhecimento.
2. Verificado que o objeto do cumprimento de sentença não foi integralmente adimplido, impõe-se o prosseguimento do feito em relação à obrigação de fazer remanescente.
3. A sentença deve ser cassada para que o feito retorne à instância de origem, a fim de que seja lhe dado regular prosseguimento.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.